Tribunal: STF
Processo: ARE 1402960
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA: INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE DE PARTE NÃO SUSCITADA NO JUÍZO DE ORIGEM. EXIGIBILIDADE DE VERBAS E PARCELAS CONCEDIDAS, SEM DEBATE PELO ORA AUTOR NO JUÍZO DE ORIGEM. PRECLUSÃO. INSATISFAÇÃO COM O JULGADO DEFINITIVO: INVIABILIDADE PARA A RESCISÃO. RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.



    1. Ação Rescisória ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social -INSS em face de Antonio Morillas Júnior e outros, visando a desconstituição do acórdão proferido pela E. Turma Suplementar da Primeira Seção deste Tribunal Regional Federal da 3ª Região (autos nº 95.03.071033-2 ou 0303509-15.1993.403.6102) que, por unanimidade, “julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de reajustes decorrentes dos planos econômicos referentes aos seguintes índices: URP de abril e maio de 1988 e fev/89; e IPC de fev/89 e março/90, incidentes sobre os vencimentos, proventos e pensões dos servidores do INSS, oriundos do extinto Ministério do Trabalho”.



    2. Do exame da ação originária, verifica-se que o tema “ilegitimidade” sequer fora ventilado em apelação. Em verdade, o INSS não interpôs apelação da sentença.



    3. O INSS, na ação originária, deixou de apresentar na contestação a tese de ilegitimidade nos termos em que aqui proposta (por não ser o órgão a que vinculados os servidores-réus), tampouco apelou da sentença desfavorável, pretendendo na via da rescisória promover a rescisão da coisa julgada agitando e inovando o tema ilegitimidade passiva.



    4. O entendimento consagrado na jurisprudência é de que o manejo da ação rescisória não pode servir de sucedâneo recursal, sendo descabida sua propositura quando o tema suscitado deixou de ser ventilado na ação originária, ainda que se trate daqueles que o juiz pode conhecer de ofício. Precedentes.



    5. Observa-se da petição inicial que os ora réus pleitearam o pagamento do IPC, a ensejar a rejeição da tese de julgamento ultra petita.



    6. A controvérsia posta esbarra, mais uma vez, na ocorrência de preclusão, diante da ausência de suscitação do tema perante o Juízo originário.



    7. O INSS, ao contestar o pleito inicial da ação adjacente, ateve-se à ausência de sua responsabilidade na suspensão do pagamento das verbas, porque amparado em ato normativo federal, nada discutindo sobre a exigibilidade de cada uma das verbas e parcelas explicitadas na presente rescisória.



    8. Verifica-se o uso da rescisória como sucedâneo de recurso próprio, não oposto a tempo e modo devidos.



    9. É latente o intuito do autor de rejulgamento da causa por descontentamento com o resultado do acórdão trânsito em julgado, desbordando da hipótese de rescisória.



    10. A via rescisória não se presta à insurgência da parte em face de julgado que considera injusto, sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto e criar uma terceira instância revisora de fatos e de provas, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.



    11. Ação Rescisória improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente